Tribunal: STF
Processo: RHC 231165
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus (eDOC.68) impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INDEFERIMENTO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À SANIDADE MENTAL DO PACIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, apenas quando evidenciada dúvida razoável acerca da sanidade mental do paciente, torna-se imperiosa a instauração do respectivo incidente. 2. Hipótese em que não há nulidade no indeferimento da prova pericial, dada a ausência de dúvidas acerca da sanidade mental do adolescente. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no 809.632/SC - eDOC.60)



    Busca-se, em síntese, a concessão da ordem “para que anule o julgamento e reconheça o direito do paciente à realização do incidente de insanidade mental, assegurando assim o pleno exercício do direito de defesa e a observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.”



    A PGR manifestou-se pelo não conhecimento do recurso (eDOC.34). 



    É o relatório. Decido.



    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    No que tange à alegação de nulidade, em razão da não instauração de incidente de insanidade mental na ação penal originária, registro que a existência de efetivo prejuízo, “a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que (…) o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, grifei). 



    Esse entendimento, aplica-se, por simetria, ao processo para apuração de ato infracional, haja vista ser inócua a decretação de nulidade que nenhum reflexo trouxe ao desfecho atribuído pelo juiz em sentença. 



    Forte nesse entendimento, o gravame narrado pelo impetrante que pretende o reconhecimento de nulidade não se traduz, simplesmente, a partir do resultado processual desfavorável. É imperioso que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação, bem como que indique, ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada. Na mesma linha:



    “Ademais, o reconhecimento de nulidade dos atos processuais demanda, em regra, a demonstração do efetivo prejuízo causado à defesa técnica. Vale dizer, o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional.” (HC 119372, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 04.08.2015)”



    No caso concreto, o Tribunal de origem, afastou a alegação de nulidade de forma fundamentada, nos seguintes termos: 



    “Pretende o Agravante a instauração de incidente de insanidade mental sob a alegação de em razão de dependência química teria sua higidez mental comprometida à responsabilização. 



    A pretensão, contudo, não merece acolhida. 



    Isso porque como bem assentou a Exma. Promotora de Justiça em suas contrarrazões (evento 15), a aplicação do Código de Processo Penal é subsidiária à Lei n. 8.069/1990 (ECA) e a inimputabilidade dos adolescentes em confronto com a lei decorre de previsão constitucional e legal, e não de sua capacidade ou higidez mental:



    [...] 



    O exame de insanidade ou de dependência toxicológica previsto no art. 149 do Código de Processo Penal tem o fito de aferir a capacidade de discernimento acerca da ilicitude da conduta pelo acusado maior de idade, no momento da prática ilícita, situação esta tecnicamente inaplicável a quem é, em decorrência de comando constitucional, inimputável para todos os fins.



    Nada impede que, percebendo o Juízo, durante a oitiva do Agravante, eventual comprometimento intelectual decorrente da dependência química, a avaliação sobre a necessidade de imposição de medidas de proteção específicas.



    Ademais, o ECA dispõe de regramento para hipótese de doença mental em momento próprio: 



    Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas: 



    [...]



    § 3º Os adolescentes portadores de doença ou deficiência mental receberão tratamento individual e especializado, em local adequado às suas condições (grifei). 



    Ou seja, caso concluído por sentença pela procedência da representação e imposta medida socioeducativa ao Agravante será realizado atendimento da equipe multidisciplinar na elaboração de seu Plano Individual de Atendimento, ocasião em que eventuais questões acerca da capacidade mental/intelectual do adolescente serão individualizadamente analisadas.



    Ainda, cumpre registrar que a representação contra o menor foi decidida nos seguintes termos (fls. 266-267): 



    [...] julgo parcialmente procedente a representação para, reconhecendo a prática de ato infracional do art. art. 129, § 13º do Código Penal c/c o art. 103 do ECA, aplicar ao representado a medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade (ECA, art. 112, III, e art. 117), pelo prazo de 4 meses à razão de 4 horas semanais, num total de 64 horas e as medidas de proteção de inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos e requisição de tratamento psicológico e psiquiátrico em regime ambulatorial (ou outro que o profissional responsável pela avaliação entender mais adequado ao caso), enquanto durar a prescrição do profissional responsável.



    Não verifico a nulidade apontada. Por certo, não há obrigatoriedade de realização do exame de insanidade mental solicitado pela defesa, porquanto cabe ao juiz aferir, em cada caso, a sua necessidade, como realizado nos autos.



    (...)



    Ademais, o paciente já é absolutamente inimputável em razão da idade e eventual dependência ou comprometimento de sua saúde psicológica podem ser identificados no atendimento da equipe multidisciplinar.



    Por fim, salutar destacar que na sentença foram determinadas “as medidas de proteção de inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos e requisição de tratamento psicológico e psiquiátrico em regime ambulatorial (ou outro que o profissional responsável pela avaliação entender mais adequado ao caso), enquanto durar a prescrição do profissional responsável” (fl. 267).



    Assim, não verifico constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, haja vista que a perícia requerida pela defesa era impertinente para comprovação de inimputabilidade, já caracterizada nos autos, em virtude da idade do menor, e a eventual dependência química ou o comprometimento psicológico podem ser identificados e tratados sem nenhum prejuízo para o processo.”



    O entendimento acima exarado, a meu ver, não importa constrangimento ilegal ou teratologia, pois é consentâneo com a consolidada jurisprudência desta Corte. Nesse sentido:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE TESTEMUNHAS. ARTIGO 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. ADOÇÃO DO SISTEMA PRESIDENCIALISTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DA ORDEM DE INQUIRIÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Não se pode aferir da leitura dos Termos de Depoimento que o juízo deprecado tenha adotado o sistema presidencialista de inquirição de testemunhas, em detrimento das alterações promovidas pela Lei 11.690/2008. II – Não é de se acolher a alegação de nulidade em razão da não observância da ordem de formulação de perguntas às testemunhas, estabelecida pelo parágrafo único do art. 212 do CPP, com redação conferida pela Lei 11.690/2008. Isso porque a a defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar o prejuízo decorrente da inversão da ordem de inquirição das testemunhas. III – Esta Corte vem assentando que a demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que “(...) o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). Precedentes. IV – A decisão ora questionada está em perfeita consonância com o que decidido pelas duas Turmas desta Corte, no sentido de que a inobservância do procedimento previsto no parágrafo único do art. 212 do CPP pode gerar, quando muito, nulidade relativa, cujo reconhecimento não prescinde da demonstração do prejuízo para a parte que a suscita. V – Recurso ordinário ao qual se nega provimento.”(RHC 122467, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 03.06.2014, grifei) 



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVERSÃO NA ORDEM DE PERGUNTAS ÀS TESTEMUNHAS. PERGUNTAS FEITAS PRIMEIRAMENTE PELA MAGISTRADA, QUE, SOMENTE DEPOIS, PERMITIU QUE AS PARTES INQUIRISSEM AS TESTEMUNHAS. NULIDADE RELATIVA. NÃO ARGUIÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. 1. A magistrada que não observa o procedimento legal referente à oitiva das testemunhas durante a audiência de instrução e julgamento, fazendo suas perguntas em primeiro lugar para, somente depois, permitir que as partes inquiram as testemunhas, incorre em vício sujeito à sanção de nulidade relativa, que deve ser arguido oportunamente, ou seja, na fase das alegações finais, o que não ocorreu. 2. O princípio do pas de nullité sans grief exige, sempre que possível, a demonstração de prejuízo concreto pela parte que suscita o vício. Precedentes. Prejuízo não demonstrado pela defesa. 3. Ordem denegada.” (HC 103525, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 03. 08.2010,grifei) 



    Assim, como bem consignado no parecer da PGR, e na linha dos precedentes exarados por esta Corte, aplicável ao ponto ora tratado o princípio da pas de nulitte sans grief, pois “a postergação da avaliação psicológica para a fase de execução da medida socioeducativa não implica nenhum prejuízo ao adolescente, na medida em que, nos termos do art. 43, caput e inciso II, da Lei 12.594/12, em caso de inadaptação do adolescente à medida socioeducativa aplicada na sentença, poderá ser requerido, a qualquer tempo, a pedido de defensor, do Ministério Público, do adolescente, de seus pais ou responsável, a reavaliação da manutenção, da substituição ou da suspensão das medidas de meio aberto ou de privação de liberdade”. 



    Com efeito, não tendo o impetrante deduzido em que medida a decretação de invalidação poderia conduzir a desfecho diverso na ação, não há como reconhecer a ilegalidade invocada.



    Assim, ao que tudo indica, não se revela presente hipótese de nulidade que pressupõe a existência de gravame para seu reconhecimento e decretação. Consigno, ademais, que conclusão diversa somente poderia ser obtida mediante reexame do conjunto fático probatório, inviável na estreita via. 



    3. Destarte, ausente hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente